Tribunal: TJDFT
Processo: 0704642-14.2021.8.07.0019
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA.EMBARGOSREJEITADOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dosEmbargosdeDeclaraçãoa existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (arts. 48, da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC).
2. A embargante alega contradição no julgado, sob o argumento de que o acórdão não considerou os documentos juntados aos autos, os quais comprovam a validade do contrato e dos descontos realizados (ID 33698507).
3. A contradição apontada nos embargos de declaração não ocorre e todas as questões relevantes foram resolvidas. O que a parte embargante busca é o reexame de matéria devidamente analisada e julgada. Esta Turma Recursal entendeu quehouve violação ao dever de transparência da embargante sobre o custo efetivo total do empréstimo, dos montantes das prestações, cujas informações deveriam estar em destaque no contrato. Além disso, continuou a descontar na conta do embargado valores distintos daqueles estabelecidos em contrato mesmo após o prazo de vencimento da última parcela.
4. Ausente a contradição apontada, impõe-se a rejeição dos EMBARGOS de DECLARAÇÃO.
4.EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
5. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.